Tribunal: STF
Processo: AI 673352
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      Não se encontram
   configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a contradição ou
   a omissão que autorizariam a integração do julgado com
   fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de Processo
   Civil.
Embargos de declaração rejeitados.